Tribunal: TJSP
Processo: 0910171-60.2012.8.26.0037
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito.
Inocorrência de prescrição – O acórdão confirmatório da sentença condenatória é causa interruptiva da prescrição – Não há diferença ontológica entre o acórdão condenatório que confirma ou reforma a sentença.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso em Sentido Estrito no 0910171-60.2012.8.26.0037 Comarca de Araraquara
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0910171-60.2012.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOSIANE
CRISTINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0910171-60.2012.8.26.0037 -Voto no 35.923
2
Voto n.o 35923
Recurso em Sentido Estrito no 0910171-60.2012.8.26.0037
Comarca de Araraquara
Recorrente: Justiça Pública
Recorrida: Josiane Cristina dos Santos
Recurso em sentido estrito.
Inocorrência de prescrição O acórdão confirmatório
da sentença condenatória é causa interruptiva da
prescrição
Não há diferença ontológica entre o
acórdão condenatório que confirma ou reforma a
sentença.
3. Recurso provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo recorreu contra a decisão que reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva da presa Josiane Cristina dos Santos.
Houve apresentação das contrarrazões, a
decisão foi mantida na oportunidade do juízo de retratação do artigo
589 do Código de Processo Penal e a ilustrada Procuradoria de
Justiça proferiu parecer no sentido do provimento do recurso.
Relatado.
II Consoante se depreende dos autos e
dos prazos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal
(“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo
recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III -
pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da
sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou
continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1o
- Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção
da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do
crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo,
estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0910171-60.2012.8.26.0037 -Voto no 35.923
3
- Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste
artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da
interrupção”) não incidiu a prescrição.
Aliás e respeitado o entendimento do
digno magistrado de 1a instância, a tese de que houve extinção da
punibilidade
equivocadamente
pressupôs
que
o
acórdão
confirmatório da sentença condenatória não causa a interrupção da
prescrição. É verdade que nos Tribunais a questão encontrava
resultados díspares. Decidiram pela não interrupção do prazo
prescricional os julgados publicados na RTJ 751/538 e 117/67, na
RT 559/360, 554/384 e 551/372 e no Jutracrim 48/66 e 54/78, bem
como os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais no 9.158 e
10.954 e no Recurso em habeas corpus no 2.206 e 2.415 (ambos do
STJ). Reconheceram a capacidade interruptiva do acórdão
confirmatório os arestos publicados na RTJ 64/323, RT 639/275,
636/301 e 412/118, no Jutacrim 16/100 e 11/443 e na RJTSSP
11/443, entre outros. Também na doutrina o tema não era pacífico,
havendo valiosos argumentos que se contrapunham. Damásio E.
Jesus sustentava que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória não interrompe o prazo de prescrição porque o
legislador assim não dispôs expressamente no artigo 117 do Código
Penal, ao contrário do que previu para a decisão confirmatória da
pronúncia (Código Penal Anotado, pág. 388, Saraiva, 18a edição,
São Paulo). Também negavam capacidade interruptiva do prazo
prescricional ao acórdão confirmatório da sentença condenatória
Luiz Regis Prado (Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 1, pág.
734, 6a ed. RT, São Paulo), Guilherme de Souza Nucci (Código
Penal Comentado, pág., 479, 5a edição, RT, São Paulo). A
interpretação literal, todavia, não é a que melhor ajusta a lei ao
ordenamento jurídico e, consequentemente, à Justiça. Com efeito, os
próprios doutrinadores que sustentaram que o acórdão confirmatório
não interrompe o prazo prescricional defenderam a tese de que o
acórdão condenatório que, como no caso dos autos, modifica a
sentença absolutória (igualmente não previsto no artigo 117 do
Código Penal) tem o condão de interromper o prazo de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0910171-60.2012.8.26.0037 -Voto no 35.923
4
(Damásio E. Jesus, ob. cit, pág. 387; Luiz Regis Prado, ob. e loc.
cit; Guilherme de Souza Nucci, ob. e loc. cit.). Note-se, aliás, que
após alteração introduzida no inciso IV do artigo 117 do Código
Penal pela Lei no 11.596/07 tornou-se expresso que o acórdão
condenatório interrompe o curso da prescrição (Art. 117 - O curso
da prescrição interrompe-se: IV - pela publicação da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis). Sempre sustentaram a
capacidade interruptiva do acórdão, sem qualquer distinção entre o
que confirma ou reforma a sentença absolutória, Edgar Magalhães
de Noronha (Direito Penal, vol. 1, pág. 423, Saraiva, 21a edição)
e José Frederico Marques (Curso de Direito Penal, pág. 421,
Saraiva, 1956, São Paulo). Observou este último que “o acórdão é
uma sentença; e, não sendo unânime, é acórdão embargável, ou
seja, decisão sujeita a recurso ou “sentença condenatória
recorrível”. Mais, Frederico Marques observou que o recurso
extraordinário só não influi no curso da prescrição porque (para ele)
a partir do esgotamento da via recursal ordinária a prescrição passa
a ser outra, a da pretensão executória (ob. e loc. cit.). Respeitada a
orientação contrária, está com a razão os que sempre sustentaram a
suspensão do curso da prescrição pelo acórdão condenatório
confirmatório ou modificativo da sentença, pois não há diferença
ontológica entre o acórdão condenatório que confirma ou reforma a
sentença. O acórdão, ato do Tribunal, não pode ter efeitos
dependentes do que decidiu o julgador da instância inferior. O
aresto condenatório do Tribunal de Justiça, que mantenha ou
reforme a sentença condenatória, tem natureza condenatória, não
declaratória, pois substitui o julgado de 1a instância. Tanto o é, que a
sentença pode ser mantida em parte e alterada profundamente
quanto à capitulação jurídica, à pena etc. E não se fale que nesse
caso há reforma parcial, pois esta (reforma parcial) e a confirmação
em parte são expressões de mesmo significado. Não se compreende,
ademais, que condenado um dos réus e absolvido o outro, ante o
recurso da acusação e a prolação de acórdão que condene a ambos,
o aresto só interrompa o curso da prescrição para um deles, pois o
que o Tribunal fez foi reafirmar a igualdade de situações que já
existia na denúncia. Pior, v. g., se o réu condenado o foi por furto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0910171-60.2012.8.26.0037 -Voto no 35.923
5
o acórdão a ambos reconheça a prática de roubo. Para os fins do
inciso IV do artigo 117 do Código Penal as expressões sentença
(antes da Lei o 11.596/07) e acórdãos condenatórios (depois da
referida norma) têm o significado de ato jurisdicional que dá
acolhimento à pretensão acusatória. Nas palavras de Vicenzo
Cavallo, sentença é “o ato mediante o qual se individualiza o
direito” (La Sentenza Penale, pág. 145, 1936). E o acórdão
condenatório, independentemente do que se decidira na instância
inferior, constitui o Direito em um caso concreto. A mens legis não
é identificada pela via da interpretação gramatical, menos ainda da
literal, sim pela teleológica, pois a norma não está isolada no
ordenamento jurídico. Inaugurado por Ihering, o método teleológico
de interpretação (que destaca o fim prático da norma jurídica) deve
prevalecer. Nas palavras de Eduardo Espínola e Eduardo Espínola
Filho “o fim da lei, completado com a ponderação dos interesses é
o elemento que pode contribuir melhor para uma interpretação
exata das normas jurídicas” (Interpretação da norma jurídica
segundo o método teleológico, em repertório Enciclopédico do
Direito Brasileiro, coordenado por J.M. de Carvalho Santos, vol.29,
pág. 32, editor Borsoi, Rio de Janeiro).” Esta mesma Câmara já
decidiu no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória interrompe o prazo da prescrição da pretensão
punitiva:
“
(Agravo
em
execução
penal
no
7007996-51.2014.8.26.0482).
Esse
entendimento,
aliás,
foi
recentemente (em 26 de novembro de 2019) consolidado pelo E.
Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte deste país, no
julgamento do Agravo Regimental do Recurso Extraordinário no
1237542/RO.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator